Tribunal: CARF
Processo: 13748.720614/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720614/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.160 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SONIA MARIA WEBLER RABELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENTÃO
FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DAS DESPESAS EM
ESPÉCIE OU DA REALIZAÇÃO DO EFETIVO TRATAMENTO.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO
TRATAMENTO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO.
Superado o óbice constante na motivação da glosa e reiterado pelo órgão de
origem, consistente na falta de prova do efetivo custeio das despesas médicas
ou da realização do efetivo tratamento (disjunção includente), com a juntada
aos autos de documentação comprobatória dos serviços médicos realizados
(laudos, requisições de exames, registros de atendimentos etc), deve-se
restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720614/2012-61
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2009 (fls. 155/160), que apurou crédito tributário total de R$
35.467,82, sendo R$ 17.765,00 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 14/09/2012 (fls. 162).
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas no valor de R$ 64.600,00, por não ter o contribuinte atendido aos termos da
intimação de fls. 115, que pediu comprovantes das despesas e discriminação dos
beneficiários dos tratamentos, relativamente às profissionais Renata Rodrigues Pinheiro
– cirurgia-dentista (R$ 20.000,00), Cristiane Guimarães Alves Schimid – fisioterapeuta
(R$ 8.000,00), Keli Fernanda Macedo dos Santos – cirurgia-dentista (R$ 22.000,00),
Priscila Santos Argemiro - fisioterapeuta (R$ 3.000,00), Denise Seabra Brittes Filgueira
- psicóloga (R$ 9.600,00) e Bianca da Rocha Barreto Lima – cirurgiã-dentista (R$
2.000,00).
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 17/09/2012 (fls. 02), juntando
documentos que comprovariam as despesas e discriminariam os pacientes dos serviços
prestados.
Por meio do Despacho no 117/2015, da 6a Turma de Julgamento de Juiz de Fora (fls.
167/168), o processo retornou em diligência a fim de que fosse requerido ao impugnante
elementos adicionais relativos às despesas médicas glosadas, para que o relator do
processo pudesse formar juízo sobre o direito alegado.
Como resultado da diligência foram juntados ao processo os documentos de fls.
170/180.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
A dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratada pelo art. 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, regulamentado no Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR transcrito a seguir:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do RIR/1999 estabelece que:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Tendo como fundamento os dispositivos acima reproduzidos, percebe-se que, a priori, o
recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é documento suficiente para
comprovar a realização da despesa médica.
Contudo, nas situações em que haja dúvida acerca da idoneidade dos recibos, podem ser
exigidos outros documentos que permitam formar a convicção de que a despesa médica
foi efetivamente realizada.
Transcreve-se, a seguir, ementa do Acórdão no 102-48.443, de 25/04/2007, proferido
pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ratificando o
entendimento acima apresentado:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES – Diante de indícios da inidoneidade
dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas médicas,
justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem isso, o simples recibo ou
a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita são insuficientes para
comprovar a despesa, justificando a glosa.
No caso dos autos, após o exame dos recibos apresentados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora vislumbrou a necessidade de maior comprovação das despesas
médicas, notadamente pelo seu valor.
Ressalte-se que, como os recibos foram apresentados pela primeira vez junto à
impugnação, sua análise foi transferida da autoridade lançadora para a julgadora.
À luz dos fatos acima descritos e do disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, o
qual determina que “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”, o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes dos efetivos
pagamentos, das efetivas realizações dos tratamentos e os exames e relatórios
indicativos dos tratamentos (fls. 170/171), não tendo apresentado quaisquer
documentos.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a motivação do
lançamento, deveria ser feita com a apresentação de documentos que comprovassem a
efetividade do pagamento aos profissionais e/ou a sua prestação dos serviços, cabendo
salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
E os documentos que poderiam fazer tal prova seriam, por exemplo, extratos bancários
contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e valores, ou
pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo exames e
radiografias.
Cabe aqui ainda ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de
uma dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo,
à vista dos fatos apurados.
Sobre a matéria destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão cuja ementa abaixo se
transcreve:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

IRPF – GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS – À luz do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprados. (Acórdão no 102-48.510, da 2a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, Data da Sessão 23/05/07, Relator Leonardo
Henrique M. de Oliveira. Negado provimento ao recurso por maioria de votos).
Logo, não tendo o impugnante trazido aos autos elementos que permitissem a formação
de convicção dos efetivos atendimento e pagamento das despesas, a glosa no valor total
R$ 64.600,00, deve ser mantida.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste colegiado consistem em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o custeio das despesas médicas cuja dedução pleiteia.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

No caso em exame, a autoridade lançadora intimou o sujeito passivo a informar
uma série de dados relativos aos tratamentos, verbatim (fls. 170):

Comprovar o efetivo pagamento dos serviços, através de cópia de cheques, ordens de
pagamento, cópia de extratos bancários, cópia de extratos de plano de saúde, ou outros
documentos que façam prova dos pagamentos; 2. Mediante documentação hábil e
idônea, tais como orçamentos, pedidos de exame/tratamentos, prescrição de
receita/medicamentos, ou quaisquer outros documentos com o mesmo teor, coincidentes
em datas e valores, comprovar a efetiva fruição dos serviços; 3. Apresentar respostas
aos subitens: 3.1 Quais os valores dos respectivos tratamentos ou intervenções? 3.2
Qual o nome das pessoas atendidas, inclusive dependentes? 3.3 Quanto tempo durou o
tratamento ou intervenção e quais as datas, horários e locais (endereço) do atendimento?
3.4 Qual a especialidade dos prestadores de serviço?

Já o órgão de origem estabeleceu disjunção inclusiva entre as classes de critérios,
de modo a permitir que qualquer delas fosse determinante para reconhecimento do direito
pleiteado, verbis:

A prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de acordo com a motivação do
lançamento, deveria ser feita com a apresentação de documentos que comprovassem a
efetividade do pagamento aos profissionais e/OU a sua prestação dos serviços, cabendo
salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
tem que se cercar de precauções para a eventualidade de comprovação.
E os documentos que poderiam fazer tal prova seriam, por exemplo, extratos bancários
contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e valores, ou
pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo exames e
radiografias.
Cabe aqui ainda ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de
uma dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo,
à vista dos fatos apurados. (grifamos)

Apesar da extensa lista de informações solicitadas, o único dado necessário era a
prova do efetivo custeio das despesas médicas, por (a) ser esse o critério adotado pela legislação
de regência para deflagração do direito à dedução e (b) todos os demais dados solicitados
escaparem ao âmbito de controle da administração pública, por pertencerem exclusivamente ao
campo técnico-conveniente do médico e de seu paciente.
Porém, a autoridade lançadora e o órgão de origem firmaram critérios decisórios
determinantes próprios, ao estabelecerem a disjunção inclusiva entre as classes pertinentes ao
ônus, e à prestação de serviços.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720614/2012-61

Assim, em observância aos critérios concretamente adotados, o sujeito passivo
apresentou documentos adicionais, como laudo médico fornecido por cirurgiã-dentista, que dá
conta de horários, data e duração das sessões de tratamento (fls. 237-240), registro detalhado de
atendimento por fisioterapeuta, com ficha de avaliação (fls. 244-246), pedido médico de
tratamento fisioterápico (fls. 247), resultado de exames (fls. 248), prontuário odontológico (fls.
266-269) e extrato bancário (fls. 275-321).
Como a própria autoridade lançadora fixou critérios decisórios determinantes
transcendentes da mera prova do efetivo ônus econômico, a circunstância de o sujeito passivo ter
provado que houve efetivo tratamento torna-se preponderante ao reconhecimento da dedução
pleiteada.
Superado o óbice identificado na motivação da glosa e reforçado pelo órgão de
origem, a dedução pleiteada deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 337
DF CARF MF
Original